Tribunal: STF
Processo: MS 40511
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Direito administrativo e processual. Processo no âmbito do Tribunal de Contas da União. Alegação de cerceamento de defesa. Interessado devidamente citado. Exercício do direito de defesa. Notificações por carta registrada com aviso de recebimento para os endereços disponíveis do interessado. Validade. Precedentes. Inexistência de qualquer nulidade na atuação da Corte de Contas. Agravo regimental não provido. 



    1. Depreende-se da leitura das informações e dos documentos apresentados pela Corte de Contas da União que: i) o impetrante/agravante, foi devidamente citado acerca do processo de tomada de contas especial, tendo apresentado defesa, e ii) as intimações e as notificações seguintes foram encaminhadas para os endereços que constavam dos autos e da base de dados da Receita Federal do Brasil. 



    2. A Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei nº 8.443/92) e o Regimento Interno do TCU preveem a possibilidade de comunicação processual mediante carta registrada com aviso de recebimento. 



    3. Inexiste obrigatoriedade de assinatura do aviso de recebimento da carta registrada pelo próprio interessado, bastando a comprovação de sua entrega nos endereços disponíveis do destinatário, inclusive os cadastrados na base de dados da Receita Federal. Precedentes. 



    4. Ausência de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, porquanto não foi demonstrada qualquer nulidade na atuação da autoridade impetrada. 



    5. Agravo regimental não provido.